Tribunal: STF
Processo: RE 463382
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE.
   PREVISÃO NA LEI 2.066/1976 DO ESTADO DE SERGIPE. INEXISTÊNCIA.
A
   fixação do limite de idade apenas no edital do concurso não tem
   o condão de suprir a exigência constitucional de que tal
   requisito seja estabelecido por lei.
Agravo regimental a que se
   nega provimento.